Tribunal: STF
Processo: HC 69598
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
E  M E N T A:  HABEAS CORPUS - JÚRI - QUESITOS - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE - TESE DA DEFESA CONSISTENTE NA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE DOLO
-  FORMULAÇÃO  DE QUESITO  PERTINENTE  AO  DOLO DIRETO  -  VALIDADE -
INOCORRENCIA DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE PROTESTO - EFEITO PRECLUSIVO -
POSSIBILIDADE  DE EXACERBAÇÃO  DA PENA-BASE  - PRIMARIEDADE  DO RÉU -
IRRELEVÂNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  Se a Defesa  sustenta a negativa  de dolo, com o objetivo
explicito  de  desclassificar  o  crime   de  homicidio  para  a  sua
modalidade  meramente  culposa,  torna-se  legitimo  -  logo  após os
quesitos  concernentes a autoria,  a materialidade  e a letalidade do
evento  delituoso -,  e tendo  em  conta o  próprio conteudo  da tese
defensiva,  indagar   ao  Conselho  de   Sentença  se   o  réu  quis,
efetivamente, a morte da vítima.
         A  formulação  de  quesito  sobre  o  dolo  direto  torna-se
indispensavel,  quando a ausência  do elemento intencional e invocada
como  fundamento essencial da defesa. O Supremo Tribunal Federal, por
isso  mesmo, ja decidiu que  inocorre nulidade na circunstancia de se
indagar  aos jurados  se o  réu agiu  dolosamente, em  vez de se lhes
perguntar  se o  acusado  procedeu culposamente.  Precedente:  RHC n.
60.950-RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES.
         A  resposta  afirmativa  ao  quesito  sobre  o  dolo  direto
prejudica  a formulação dos  quesitos concernentes ao dolo eventual e
ao homicidio culposo.
         - A ausência de protesto oportuno contra suposta ilegalidade
na  ordem de elaboração do  questionario e de formulação dos quesitos,
aferivel  pela inexistência de qualquer  registro na ata da sessão de
julgamento,  gera a  preclusão da  faculdade  processual de  arguir a
nulidade alegada.
         -  O réu, ainda que primario e de bons antecedentes, não tem
direito  subjetivo a  fixação da  pena-base em  seu minimo  legal. Os
magistrados  - desde que o  facam em decisão adequadamente motivada e
com apoio em elementos concretos existentes no processo, atendendo as
circunstancias judiciais definidas no art. 59 do CP - podem exasperar
a sanção penal imponivel ao sentenciado.